Tribunal: TJES
Processo: 5011913-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011913-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011913-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: KARLA SANTOS OLIVEIRA - ES26658-A, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52, STJ. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. 2. Ordem denegada.

6 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011913-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: KARLA SANTOS OLIVEIRA - ES26658-A, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Conforme relatado, o impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal.

Contudo verifico das informações prestadas pela autoridade coatora que a audiência de instrução foi realizada em 30/11/2022. Além disso, ao consultar o sistema e-jud, deste e. Tribunal, pude verificar que o Ministério Público apresentou alegações finais em 01/03/2023.

Dessa forma, incide ao caso o entendimento expresso na Súmula 52 do Superior Tribunal Justiça, segundo o qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [..]
2. Em consulta à pagina eletrônica da Corte a quo, verifica-se que o processo foi remetido ao Ministério Público para apresentação das alegações finais. Com o término da instrução, constata-se, in casu, incidência da Súmula n.° 52 desta Corte Superior, in verbis: "encerrada a instrução criminal, fica superada alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo''.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 478.523/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nessa perspectiva, não há ilegalidade quando o processo esteve em constante movimentação, e segue sua marcha dentro da normalidade. Daí não se poder tributar, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. 2. Não verificada mora estatal em ação penal na qual a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido assentou tratar-se de apuração de dois crimes, cometidos com pluralidade de agentes. Também ressaltou que o tempo em que o réu esteve foragido frustrou diversas audiências nas quais oitivas imprescindíveis seriam realizadas.
4. Ademais, a Corte estadual informou que o processo já está na fase das alegações finais, de modo que a questão do excesso de prazo está superada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 52 do STJ.
5. Recurso não provido. (RHC 109.863/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Cumpre ainda destacar que a decretação da segregação cautelar foi realizada de maneira fundamentada, eis que presentes a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública. Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

In casu, infere-se da peça acusatória que o paciente juntamente com seus comparsas Emerson de Souza da Silva, Fabrício Nascimento Marques, Girlan Santana do Nascimento, Lazaro dos Santos, Yuri Pagehu Loureiro e Otávio Leite Lima, em comunhão de vontades, e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Demerson dos Santos Loiola, atingido com disparos de arma de fogo desferidos pelos acusados Girla, Lázaro e o ora paciente, que lhe causaram a morte.

Segundo apurado, a motivação do crime está relacionada com a disputa pelo tráfico de drogas na região do Planalto Serrano, de modo que evidencia nos autos que o paciente e os seus comparsas integravam uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas no Bairro Planalto Serrano, no Município de Serra, e que a vítima Demerson passou a traficar no local no bloco “B” e supostamente a mesma teria intenção de tomar para si o comando do tráfico dos demais blocos.

Cumpre destacar que a prisão preventiva fora justificada nos moldes dos artigos 313, I e 312 ambos do CPP, para garantir a ordem pública, considerando que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, além da gravidade do crime, a periculosidade do paciente na sociedade.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

6 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.